Tribunal: TJMT
Processo: 0050098-92.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 63932981, o apelado requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto desta demanda, ante o julgamento dos autos principais n. 0033198.34.2014, com a extinção e baixa.
Entretanto, não houve julgamento da Ação de Imissão de Posse, o que houve foi o julgamento do Agravo Interno, interposto contra a decisão que havia concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Portanto, não há falar em perda superveniente do objeto.
Solicito ás partes informações quanto ao eventual julgamento do recurso na Justiça Federal, bem como, se foi concedido efeito suspensivo à apelação lá interposta.
Após, cls. para análise da manutenção do sobrestamento, eis que decorrido mais de um ano.
Sebastião Barbosa Farias
Relator